Tribunal: TJSP
Processo: 2277822-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Requisitos para a segregação do paciente que se fazem presentes. Crime praticado pelo paciente que é considerado hediondo, o que torna a liberdade provisória exceção. Além disso, informações nos autos de origem de que o paciente não foi localizado em outro processo pelo qual

Ementa:
Habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Requisitos para a segregação do paciente que se fazem presentes. Crime praticado pelo paciente que é considerado hediondo, o que torna a liberdade provisória exceção. Além disso, informações nos autos de origem de que o paciente não foi localizado em outro processo pelo qual está sendo processado, o que acarretou a suspensão do feito nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal. Logo, sua soltura no presente feito colocaria em risco a aplicação da lei penal. Vítima que é companheira do acusado e testemunha que interferiu no crime que é genitora do paciente, o que demonstra que sua soltura também poderia colocar em risco a instrução processual, diante da possibilidade de o paciente influenciar vítima e testemunha. Ordem denegada, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277822-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz das Palmeiras, em que é
impetrante JUVENAL MANOEL RIBEIRO DA SILVA e Paciente LEONARDO
GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCELO
GORDO (Presidente sem voto), AUGUSTO DE SIQUEIRA E MOREIRA DA
SILVA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277822-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
2
Habeas corpus 2277822-52.2020.8.26.0000
Impetrante: Juvenal Manoel Ribeiro da Silva
Paciente: Leonardo Gomes
Impetrado: Juízo de Direito da Comarca de Santa Cruz
das Palmeiras
Voto 3087
Habeas corpus. Prisão em flagrante convertida em
preventiva. Pleito de revogação da custódia cautelar.
Impossibilidade. Requisitos para a segregação do paciente
que se fazem presentes. Crime praticado pelo paciente que é
considerado hediondo, o que torna a liberdade provisória
exceção. Além disso, informações nos autos de origem de
que o paciente não foi localizado em outro processo pelo
qual está sendo processado, o que acarretou a suspensão do
feito nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
Logo, sua soltura no presente feito colocaria em risco a
aplicação da lei penal. Vítima que é companheira do
acusado e testemunha que interferiu no crime que é genitora
do paciente, o que demonstra que sua soltura também
poderia colocar em risco a instrução processual, diante da
possibilidade de o paciente influenciar vítima e testemunha.
Ordem denegada, com determinação.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Juvenal Manoel Ribeiro da Silva, em favor do paciente
Leonardo Gomes alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara
Única do Foro de Santa Cruz das Palmeiras/SP.
O paciente foi denunciado como incurso no artigo 121,
parágrafo 2o, inciso VI, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Argumenta que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente carece de elementos concretos que a justifiquem, baseando-se
tão somente na gravidade ínsita ao crime e não sendo apta a demonstrar, de forma
concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do paciente importaria à
ordem pública, em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277822-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
3
Aduz que, desde a data da prolação da decisão que
decretou a prisão cautelar, não houve manifestação do juízo para reanalisar os
requisitos da medida, violando, portanto, o artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal.
Alega que o paciente tinha um relacionamento anterior
com a vítima, porém, na data dos fatos, ambos se embriagaram e iniciaram os socos
recíprocos.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, postulando já como medida liminar, o imediato alvará
de soltura em favor do paciente.
A liminar foi indeferida, conforme decisão de fls.
29/34.
A PGJ opinou pela denegação da ordem.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Aqui nem é caso de evidente ilegalidade nem de
teratologia da decisão. Vejamos.
Segundo constou na peça exordial acusatória:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no
dia 07 de julho de 2020, por volta das 17h10min, na Avenida XV de Novembro, no
1.195, Centro, nesta cidade e comarca de Santa Cruz das Palmeiras, LEONARDO
GOMES, qualificado a fls. 06, com evidente intento homicida, mediante traumas na
cabeça e esganadura do pescoço, tentou matar sua companheira Marilene Cardoso
Rodrigues, por razões da condição de sexo feminino, consoante exame de corpo de
delito a ser juntado posteriormente, somente não consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo foi apurado, autor e vítima eram
companheiros. No dia dos fatos, Leonardo e Marilene fizeram ingestão de bebida
alcoólica e passaram a discutir. Na sequência, o acusado investiu contra a
companheira e passou a agredi-la fisicamente: Primeiro, o increpado bateu a
cabeça da vítima contra a parede. Em seguida, tentou sufoca-la, mediante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277822-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
4
esganadura do pescoço. O crime de homicídio somente não foi consumado porque a
testemunha Maria Gomes, genitora do acusado, além de tentar contê-lo, começou a
gritar pedindo ajuda. Isso fez com que o implicado cessasse as agressões e deixasse a
cena do crime. O delito foi cometido por razões do sexo feminino, tendo em vista o
menosprezo revelado pelo denunciado em relação à vítima, relegando a sua condição
de mulher, e tratando-a como se fosse um objeto pessoal dele” (fls. 80/82 dos autos de
origem).
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de
medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos (fls. 52/55 dos autos originais):
“Embora a prisão provisória seja uma medida extrema,
certo é que em casos excepcionais, como o dos autos em que desponta a gravidade
concreta do crime, a ordem pública prevalece sobre a liberdade individual. Anoto que
a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas do
surgimento de conflitos e tumultos, da reiteração da conduta delitiva, mas abrange
também a promoção das providências de resguardo à integridade das instituições, à
sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos mecanismos
oficiais de repressão às diversas formas de delinquência. Trata-se, assim, de uma
forma de proporcionar ao Estado a efetiva aplicação da lei penal.Ademais, a presente
hipótese se enquadra no disposto no art. 313, I e III, do Código de Processo Penal,
tratando de crime cuja pena máxima supera quatro anos e ainda envolvendo violência
doméstica e familiar contra a mulher.Outrossim, não se olvida aqui do cenário atual
decorrente da pandemia do Covid-19 bem como os termos do art. 8, § 1o, I, “c”, da
Recomendação CNJ no 62/2020 no sentido de que a conversão da prisão em flagrante
em preventiva deve ser excepcional em se tratando de crimes cometidos com emprego
de violência ou grave ameaça à pessoa. Contudo, entendo que no presente caso as
circunstâncias demonstram que as medidas cautelares diversas da prisão são
inadequadas e insuficientes. É medida de rigor, portanto, a segregação acautelatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277822-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
5
para a garantia da ordem pública, em cujo conceito se insere tanto a prevenção da
reprodução de fatos criminosos como o próprio acautelamento do corpo social.
Assim, a medida extrema evitará a prática de novos delitos por parte do réu. Reporto-
me, no mais, como razão de decidir, aos fundamentos fáticos e jurídicos constantes da
bem lançada manifestação ministerial retro.”
Em 05 de novembro de 2020, o juízo a quo, atendendo
ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, revisou e
manteve a prisão preventiva do paciente (fls. 116/117 dos autos originários).
Pois bem.
De proêmio, convém destacar que da análise
perfunctória da referida decisão não decorre nenhuma irregularidade formal, tendo
sido apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar paciente, razão
pela qual a reputo como devidamente fundamentada, atendendo perfeitamente ao
quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 315 do Código de
Processo Penal.
Não bastasse, há de se destacar que o crime imputado
ao paciente é hediondo (art.1o, inciso I da Lei 8.072/90), cometido com violência ou
grave ameaça, sendo a concessão de liberdade provisória, em tal situação, medida
excepcional. De igual modo, em juízo de cognição sumária, verifico que estão
presentes indícios de autoria e materialidade, a julgar pelo relatório médico (fls.
13/14 e 19), boletim de ocorrência (fls.8/10) e depoimentos (fls. 3/5) e laudo pericial
(fls. 104/114).
Noutro vértice, ressalta-se que o juízo que ora se realiza
não se vincula à culpabilidade do agente, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar
considerações sobre eventual ação em legítima defesa do paciente, devendo a defesa
esgrimir seus argumentos na fase instrutória do feito
E a gravidade concreta do crime imputado ao paciente
foi invocada para a aplicação da segregação cautelar como meio de assegurar a
ordem pública.
Nesse
sentido,
anota-se
também
a
acentuada
periculosidade social no modus operandi do agente que, ao que consta, cometeu
crime gravíssimo, quase ceifando a vida de sua companheira com chutes e pontapés,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277822-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
6
o que recomenda máxima prudência ao julgador, a fim de se resguardar a
incolumidade social.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência em razão da não concessão da liberdade provisória, quando a
necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e pressupostos
contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Como dito na decisão que indeferiu a liminar, há na
folha de antecedentes do acusado a informação de que, no processo
0007294-10.2013.8.26.0597 (vide fl. 36 daqueles autos), o feito foi suspenso nos
moldes do artigo 366 do CPP.
Logo, além da necessidade de garantia da ordem
pública, eventual soltura do acusado colocaria em risco a aplicação da lei penal, já
que não há garantia nenhuma de que, uma vez, solto, o paciente não desapareça
novamente.
Além disso, não se pode desconsiderar que a vítima é
companheira (ou ex-companheira) do acusado, e que a pessoa que interviu visando
salvar a vida da vítima foi Maria Gomes, genitora do paciente. Ou seja, é bem
provável que, solto, o paciente tente influenciar no ânimo das testemunhas,
colocando em risco também a instrução processual.
E como dito, a existência de predicados pessoais
favoráveis não tem o condão de autorizar convicção diversa.
A propósito:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA.
RISCO AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277822-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
7
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...)
4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que
as condições favoráveis do paciente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida
cautelar
alternativa
quando
as
circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em
parte e, nesta extensão, desprovido - (STJ - RHC
98.684/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. 21/06/2018, p. 29/06/2018, grifos nossos).
Acerca do artigo 316, parágrafo único, do Código de
Processo Penal, data vênia entendimentos diversos, apesar da literalidade do
dispositivo, a 5a Turma do STJ já decidiu que não se trata de prazo peremptório,
razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático
reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do
custodiado cautelar em liberdade1.
Igualmente se manifestou recentemente, por seu
plenário, o STF (caso do traficante conhecido como André do Rap).
Além disso, o juízo a quo já decidiu sobre a questão em
05 de novembro de 2020 (fls. 116/117 daqueles autos), consignando que eventual
superação do prazo ocorreu em virtude da pandemia causada pela covid-19 e pelo
excesso de feitos que tramitam na comarca de origem, sem que isso tenha
prejudicado, de qualquer maneira, o acusado, uma vez que ainda se fazem presentes
os requisitos da segregação cautelar.
1 STJ, AgRg no HC 580323/RS, DJ 15.06.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277822-52.2020.8.26.0000 -Voto no 3087
8
O processo de origem tramita normalmente, a citação
foi aperfeiçoada em 26 de outubro de 2020 (fls. 123), aguardando manifestação do
Juízo.
Diante do exposto DENEGO A ORDEM, com a
determinação, ainda, que se comunique ao Juízo da 1a Vara Criminal do Foro de
Sertãozinho a prisão preventiva do ora paciente bem como o local em que o paciente
foi citado, para que o feito 0007294-10.2013.8.26.0597 possa ter seu regular
andamento, já que a certidão de fls. 36 aponta que o processo ainda encontra-se
suspenso nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.
XISTO RANGEL
Relator